Tribunal: TJSP
Processo: 1013991-79.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Voo cancelado. Autores que chegaram ao destino com aproximadamente 08 (oito) horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado. Abuso configurado, permitindo a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Inconformismo dos Autores, requerendo a majoração do montante indenizatório moral.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Voo cancelado. Autores que chegaram ao destino com aproximadamente 08 (oito) horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado. Abuso configurado, permitindo a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Inconformismo dos Autores, requerendo a majoração do montante indenizatório moral. Pretensão de alteração do valor arbitrado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para majorar a indenização arbitrada a título de danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Ônus sucumbenciais. Decaimento mínimo da Parte Ré nos pedidos formulados na Exordial. Sucumbência recíproca afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.